Tribunal: STF
Processo: Rcl 52564
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação ajuizada em face de ato proferido pela 5ª Turma Recursal do Conselho Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0012502-28.2021.8.19.0002, que, ao condenar a parte reclamante sem fundamentar a decisão, teria violado o entendimento da Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    Na origem, trata-se de ação indenizatória, ante descumprimento do contrato de compra e venda de automóvel entre o reclamante e a parte beneficiária. Narra-se que a parte reclamante foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A sentença foi confirmada no julgamento do recurso inominado. 



    Argumenta-se que o ato reclamado não apresentou motivação concisa conforme preceitua o artigo 93 da Constituição de 1988 e que, em assim proceder, negou vigência aos artigos 13, §3º e 46 da Lei nº 9.099/1995. 



    Aponta-se que “ao deixar de transcrever os fundamentos utilizados para a conclusão do julgado, a Quinta Turma Recursal incorreu em nulidade” (eDoc 1, p. 4) e violou a Súmula 10 desta Corte. 



    Com amparo nos argumentos acima sintetizados, requer, liminarmente a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do ato impugnado. 



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está em condições para julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Esta reclamação se refere à primeira hipótese. Tem-se que o enunciado vinculante cuja violação ora se invoca estabelece que:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Com efeito, o órgão reclamado se valeu de legislação vigente para manter a sentença, contudo de forma concisa, consoante o próprio rito dos juizados especiais. É o que se extrai de sua fundamentação (eDoc 9, p. 103): 



    “Acordam os Juízes que integram a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer do(s) recurso(s) e negar-lhe(s) provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, tendo sido todas as questões apreciadas, não sendo transcritas as conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no art.2º da Lei 9.099/95, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do art. 93 da Constituição Federal de 1988.Condeno o(s) recorrente(s) nas custas e honorários de 20% do valor da condenação(quando houver)-caso contrário, sobre o valor atribuído à causa - observada, em ambos os casos, a gratuidade de justiça quando deferido o benefício, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95, ressalvando-se, por fim, que não haverá incidência de honorários advocatícios, quando o recorrido não tiver sido assistido por advogado nos autos, ou se este não tiver apresentado contrarrazões ao recurso. ”



    Verifica-se que não houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tampouco houve afastamento de norma em vigor. No contexto, houve interpretação razoável da legislação, sem declaração de inconstitucionalidade, expressa ou implícita, o que justifica a inadequação da reclamação para a discussão que se pretende.



    A propósito, remonto precedentes, que bem expressam a condicionante de que haja utilização de fundamentos constitucionais para o afastamento da lei ordinária (ou de parte) que teoricamente incidiria à espécie:



    “I. Controle de constitucionalidade: reserva de plenário e quorum qualificado (Constituição, art. 99): aplicação não apenas à declaração em via principal, quanto à declaração incidente de inconstitucionalidade, para a qual, aliás, foram inicialmente estabelecidas as exigências. II. Controle de constitucionalidade; reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição.” (RE 240.096, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 21.5.1999, p. 2.669).



    Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, desvelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10.



    Como precedentes da Corte que ratificam essa orientação, registro o RE-AgR 572.497, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 28.11.2008; e o RE-AgR 585.401, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1.2.2011, este com a seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. LEIS 9.032/1995 E 9.129/1995. COMPENSAÇÃO. LIMITES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I O acórdão recorrido dirimiu a questão relativa aos limites da compensação de tributos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. III Agravo regimental improvido (grifei). (Rcl 12.122 Agr Rel. Ministro Gilmar Mendes. Dje. 24.10.2013)



    Portanto, a reclamação constitucional, fundada em afronta à Súmula Vinculante 10, não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ação própria para discussões acerca da constitucionalidade, ou não, de normas que foram objeto de interpretação idônea e legítima pelas autoridades jurídicas competentes.



    Por fim, registre-se que a dúvida razoável acerca da interpretação das normas infraconstitucionais não é hipótese de cabimento de reclamação para esta Suprema Corte, nos termos do art. 102, I, l, da CFRB (preservação de sua competência ou garantia da autoridade de suas decisões), de modo que não se apresenta viável o pedido também por esse argumento.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, ficando prejudicada a análise da liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022..



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente